Tribunal: TRF3
Processo: 5000856-67.2017.4.03.6108
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
736/779)

5000856-67.2017.4.03.6108

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATOS. JUSTIÇA GRATUITA PESSOA JURÍDICA. DANOS MORAIS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

1. A justiça gratuita, de acordo com o artigo 4o e § 1o da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, que estabelece as normas para a sua concessão, será concedida "mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família", presumindo-se "pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais".

2. Da interpretação desses dispositivos, depreende-se a positivação do quanto previsto na Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

3. Em relação à pessoa jurídica, referida be

Inteiro teor:
736/779)

5000856-67.2017.4.03.6108

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATOS. JUSTIÇA GRATUITA PESSOA JURÍDICA. DANOS MORAIS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

1. A justiça gratuita, de acordo com o artigo 4o e § 1o da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, que estabelece as normas para a sua concessão, será concedida "mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família", presumindo-se "pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais".

2. Da interpretação desses dispositivos, depreende-se a positivação do quanto previsto na Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

3. Em relação à pessoa jurídica, referida benesse lhe é extensível, porém a sistemática é diversa, pois o ônus da prova é da requerente, admitindo-se a concessão da justiça gratuita, desde que comprove, de modo satisfatório, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, sem comprometer a existência da entidade. Essa é a racio decidendi presente nesses precedentes e que ensejaram a edição da súmula supracitada.

4. No caso em apreço, há comprovação da precariedade da condição econômica da apelante que justifique o não recolhimento das custas processuais, vez que contra a empresa há diversas ações trabalhistas em andamento, conforme documentos anexados.

5. Quanto ao dano moral, as circunstâncias narradas nos autos, denotam que a parte autora sofreu, sim, aflição e intranquilidade em virtude da indisponibilidade do imóvel objeto do contrato de firmado entre as partes, por determinação da Justiça do Trabalho. Intuitivo que, ante o tempo decorrido, implicou angústia e injusto sentimento de impotência, decorrendo daí o indeclinável dever de indenizar.

6. Todavia, se de um lado o valor da indenização deve ser razoável, visando à reparação mais completa possível do dano moral, de outro, não deve dar ensejo a enriquecimento sem causa do beneficiário da indenização. Logo, o valor da indenização não pode ser exorbitante, nem valor irrisório, devendo-se aferir a extensão da lesividade do dano.

7. E, como bem analisado na r. sentença recorrida: “Embora a ré alegue, em contestação, que os procedimentos administrativos vêm sendo realizados, observe-se não ter a demandada juntado uma única evidência das medidas que adotou, para minorar os efeitos da indisponibilização do bem do autor.

Ora, em assim sendo, há evidente omissão culposa da ré, pois não agiu para afastar as consequências indevidas do decreto judicial de indisponibilidade.”

8. Em face disso, e atento às circunstâncias do caso concreto, a indenização pelo dano moral deve ser fixada em quantum que traduza legítima reparação à vítima e justa punição à ofensora. Assim sendo, entendo que, no caso, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixada na sentença, mostra-se suficiente o bastante para atingir às finalidades da reparação.

9. Apelação a que se dá parcial provimento.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000856-67.2017.4.03.6108

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: CASAALTA CONSTRUCOES LTDA

Advogados do(a) APELANTE: FLAVIANA LETICIA RAMOS MOREIRA GARCIA - RO4867-A, VINICIUS CABRAL BISPO FERREIRA - PR67981-A, JACKSON WILLIAM DE LIMA - PR60295-A, RICARDO KIYOSHI SATO - PR64756-A

APELADO: JORGE LUIZ NEVES SEBASTIAO

Advogado do(a) APELADO: SONIA MARIA MEIRELLES AUKAR - SP96341-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000856-67.2017.4.03.6108

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: CASAALTA CONSTRUCOES LTDA

Advogados do(a) APELANTE: FLAVIANA LETICIA RAMOS MOREIRA GARCIA - RO4867-A, VINICIUS CABRAL BISPO FERREIRA - PR67981-A, JACKSON WILLIAM DE LIMA - PR60295-A, RICARDO KIYOSHI SATO - PR64756-A

APELADO: JORGE LUIZ NEVES SEBASTIAO

Advogado do(a) APELADO: SONIA MARIA MEIRELLES AUKAR - SP96341-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Casaalta Construções Ltda. em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial.

Alega a apelante, em síntese, a não comprovação de danos morais sofridos pelo autor.

Sem contrarrazões, os autos subiram a esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000856-67.2017.4.03.6108

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: CASAALTA CONSTRUCOES LTDA

Advogados do(a) APELANTE: FLAVIANA LETICIA RAMOS MOREIRA GARCIA - RO4867-A, VINICIUS CABRAL BISPO FERREIRA - PR67981-A, JACKSON WILLIAM DE LIMA - PR60295-A, RICARDO KIYOSHI SATO - PR64756-A

APELADO: JORGE LUIZ NEVES SEBASTIAO

Advogado do(a) APELADO: SONIA MARIA MEIRELLES AUKAR - SP96341-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Da justiça gratuita

A justiça gratuita, de acordo com o artigo 4o e § 1o da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, que estabelece as normas para a sua concessão, será concedida "mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família", presumindo-se "pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais".

Da interpretação desses dispositivos, depreende-se a positivação do quanto previsto na Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

Para tanto, impende colacionar alguns dos precedentes que deram origem à referida súmula:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS/ENTIDADE FILANTRÓPICA. 1.- "A egr. Corte Especial, na sessão de 02.08.2010, passou a adotar a tese já consagrada STF, segundo a qual é ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, mostrando-se irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade requerente. Precedente: EREsp no 603.137/MG, Corte Especial, de minha relatoria, DJe 23.08.10." (AgRg nos EREsp 1.103.391/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, da Corte Especial, julgado em 28/10/2010, DJe 23/11/2010) 2. - Agravo Regimental improvido (STJ, AgRg no AGRAVO EM RESP No 126.381 - RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 24/04/2012, DJe 08/05/2012).

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PROCESSO CIVIL. FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE CUNHO FILANTRÓPICO E ASSISTENCIAL. JUSTIÇA GRATUITA NÃO CONCEDIDA. MISERABILIDADE. NECESSIDADE DE PROVA. QUESTÃO RECENTEMENTE APRECIADA PELA CORTE ESPECIAL. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM O ACÓRDÃO EMBARGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 168 DO STJ. EMBARGOS AOS QUAIS SE NEGOU SEGUIMENTO. DECISÃO MANTIDA EM SEUS PRÓPRIOS TERMOS. 1. O fato de ter havido, em juízo prelibatório, inicial admissibilidade do processamento dos embargos de divergência não obsta que o Relator, em momento posterior, com base no art. 557 do Código de Processo Civil, negue seguimento ao recurso em decisão monocrática. 2. "A egr. Corte Especial, na sessão de 02.08.2010, passou a adotar a tese já consagrada STF, segundo a qual é ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, mostrando-se irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade requerente. Precedente: EREsp no 603.137/MG, Corte Especial, de minha relatoria, DJe 23.08.10." (AgRg nos EREsp 1103391/RS, CORTE ESPECIAL, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe de 23/11/2010). 3. Incidência do verbete sumular n.o 168 do STJ, in verbis: "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado. " 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO No 833.722, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, j. 12/05/2011, DJe 07/06/2011) (grifos nossos).

Assim, para a pessoa física, basta o requerimento formulado junto à exordial, ocasião em que a negativa do benefício fica condicionada à comprovação da assertiva não corresponder à verdade, mediante provocação do réu. Nesta hipótese, o ônus é da parte contrária provar que a pessoa física não se encontra em estado de miserabilidade jurídica.

Em relação à pessoa jurídica, referida benesse lhe é extensível, porém a sistemática é diversa, pois o ônus da prova é da requerente, admitindo-se a concessão da justiça gratuita, desde que comprove, de modo satisfatório, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, sem comprometer a existência da entidade. Essa é a racio decidendi presente nesses precedentes e que ensejaram a edição da súmula supracitada.

No caso em apreço, há comprovação da precariedade da condição econômica da apelante que justifique o não recolhimento das custas processuais, vez que contra a empresa há diversas ações trabalhistas em andamento, conforme documentos anexados (ID no 61712507, no 61712506 e no 61712505).

Nesse sentido, impende colacionar o seguinte precedente desta E. Turma:

“PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI No 1.060/50. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO PELA RECORRENTE. ADMISSIBILIDADE NA ESPÉCIE. GARANTIA INSUFICIENTE DO DÉBITO. RECEBIMENTO DOS EMBARGOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

- Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos dos embargos à execução fiscal, condicionou o recebimento do feito à garantia integral do débito, bem como indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

- Em relação às pessoas jurídicas, há de se realizar uma interpretação extensiva do art. 5o, LXXIX, da CF/88, uma vez que estas também podem estar ao abrigo da norma constitucional mencionada, ainda que o objetivo preponderante da sociedade comercial seja a obtenção de lucro, o que poderia ensejar incompatibilidade lógica com a situação de miserabilidade descrita na lei. Todavia, em que pese a possibilidade de se conceder a gratuidade judiciária às pessoas jurídicas, há de se perquirir quanto à efetiva insuficiência econômica da agravante.

- Na hipótese, tenho por demonstrado contexto apto a ensejar o deferimento da justiça gratuita. É que a agravante comprovou, por meio dos documentos acostados neste agravo de instrumento, manter vultosos débitos tanto em relação à Fazenda Nacional quanto à Fazenda Estadual.

- Tanto o C. STJ quanto esta Egrégia Corte Regional já tiveram oportunidade de sedimentar entendimento no sentido que é possível receber embargos à execução fiscal mesmo diante da insuficiência da garantia prestada.

- Agravo de instrumento a que se dá provimento.” (TRF3, AGRAVO DE INSTRUMENTO No 0027708-78.2015.4.03.0000/SP, Rel. Des. Wilson Zauhy, Primeira Turma, j. 29/03/2016, e-DJF3 07/04/2016) (grifo nosso).

Dos danos morais

Quanto ao dano moral, as circunstâncias narradas nos autos, denotam que a parte autora sofreu, sim, aflição e intranquilidade em virtude da indisponibilidade do imóvel objeto do contrato de firmado entre as partes, por determinação da Justiça do Trabalho. Intuitivo que, ante o tempo decorrido, implicou angústia e injusto sentimento de impotência, decorrendo daí o indeclinável dever de indenizar.

Todavia, se de um lado o valor da indenização deve ser razoável, visando à reparação mais completa possível do dano moral, de outro, não deve dar ensejo a enriquecimento sem causa do beneficiário da indenização. Logo, o valor da indenização não pode ser exorbitante, nem valor irrisório, devendo-se aferir a extensão da lesividade do dano.

Nesse sentido tem norteado a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como se vê nos seguintes julgados:

1. O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender à sua dupla função: reparar o dano, buscando minimizar a dor da vítima, e punir o ofensor, para que não volte a reincidir (REsp no 768.992/PB, rel. Min. Eliana Calmon, DJ, 28.06.2006, p. 247).

2 - Como cediço, o valor da indenização sujeita-se ao controle do Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que, na sua fixação, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao poder econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. In casu, o valor fixado pelo Tribunal a quo, a título de reparação de danos morais, mostra-se razoável, limitando-se à compensação do sofrimento advindo do evento danoso. (AGA no 748.523/SP, rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ, 20.11.2006, p. 321).

E, como bem analisado na r. sentença recorrida:

“Embora a ré alegue, em contestação, que os procedimentos administrativos vêm sendo realizados, observe-se não ter a demandada juntado uma única evidência das medidas que adotou, para minorar os efeitos da indisponibilização do bem do autor.

Ora, em assim sendo, há evidente omissão culposa da ré, pois não agiu para afastar as consequências indevidas do decreto judicial de indisponibilidade.” (ID no 61712499)

Em face disso, e atento às circunstâncias do caso concreto, a indenização pelo dano moral deve ser fixada em quantum que traduza legítima reparação à vítima e justa punição à ofensora. Assim sendo, entendo que, no caso, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixada na sentença, mostra-se suficiente o bastante para atingir às finalidades da reparação.

Assim, não merece reforma a sentença recorrida.

Isto posto, dou parcial provimento à apelação, para conceder os benefícios da justiça gratuita à apelante, mantendo, no mais, a sentença, nos termos da fundamentação acima.

É o voto.

E M E N T A

CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATOS. JUSTIÇA GRATUITA PESSOA JURÍDICA. DANOS MORAIS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

1. A justiça gratuita, de acordo com o artigo 4o e § 1o da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, que estabelece as normas para a sua concessão, será concedida "mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família", presumindo-se "pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais".

2. Da interpretação desses dispositivos, depreende-se a positivação do quanto previsto na Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

3. Em relação à pessoa jurídica, referida benesse lhe é extensível, porém a sistemática é diversa, pois o ônus da prova é da requerente, admitindo-se a concessão da justiça gratuita, desde que comprove, de modo satisfatório, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, sem comprometer a existência da entidade. Essa é a racio decidendi presente nesses precedentes e que ensejaram a edição da súmula supracitada.

4. No caso em apreço, há comprovação da precariedade da condição econômica da apelante que justifique o não recolhimento das custas processuais, vez que contra a empresa há diversas ações trabalhistas em andamento, conforme documentos anexados.

5. Quanto ao dano moral, as circunstâncias narradas nos autos, denotam que a parte autora sofreu, sim, aflição e intranquilidade em virtude da indisponibilidade do imóvel objeto do contrato de firmado entre as partes, por determinação da Justiça do Trabalho. Intuitivo que, ante o tempo decorrido, implicou angústia e injusto sentimento de impotência, decorrendo daí o indeclinável dever de indenizar.

6. Todavia, se de um lado o valor da indenização deve ser razoável, visando à reparação mais completa possível do dano moral, de outro, não deve dar ensejo a enriquecimento sem causa do beneficiário da indenização. Logo, o valor da indenização não pode ser exorbitante, nem valor irrisório, devendo-se aferir a extensão da lesividade do dano.

7. E, como bem analisado na r. sentença recorrida: “Embora a ré alegue, em contestação, que os procedimentos administrativos vêm sendo realizados, observe-se não ter a demandada juntado uma única evidência das medidas que adotou, para minorar os efeitos da indisponibilização do bem do autor.

Ora, em assim sendo, há evidente omissão culposa da ré, pois não agiu para afastar as consequências indevidas do decreto judicial de indisponibilidade.”

8. Em face disso, e atento às circunstâncias do caso concreto, a indenização pelo dano moral deve ser fixada em quantum que traduza legítima reparação à vítima e justa punição à ofensora. Assim sendo, entendo que, no caso, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixada na sentença, mostra-se suficiente o bastante para atingir às finalidades da reparação.

9. Apelação a que se dá parcial provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação, para conceder os benefícios da justiça gratuita à apelante, mantendo, no mais, a sentença, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.